Tribunal: STF
Processo: AP 1351
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 115).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 119).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI (eDoc. 122).
Em 27/2/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC comunicou o cumprimento parcial da pena, referente a prestação de serviços à comunidade e conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” pela apenada (eDoc. 146).
Em 3/3/2026, a defesa de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI solicitou “a determinação à Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville – SC, para que gere o boleto para pagamento da pena de multa”(eDoc.149).
Em 5/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Andréa Alves Bernardo Ronchi apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”(eDoc.154).
E, ao final requereu a realização de diligência complementar (eDoc.154).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Central de Penas e Medidas Alternativas(eDoc. 146, fls.4-9), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 146, fl.2).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 154):

Por fim, a apenada também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, ante a constatação de que os crimes por ela praticada lesaram o patrimônio público e social. O valor mínimo da indenização foi fixado em cinco milhões de reais, a ser adimplido solidariamente com os demais condenados, em favor do fundo previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985. 
O acórdão condenatório que fixou o valor mínimo de indenização por danos morais coletivos constitui título executivo judicial (art. 515, VI, do Código de Processo Civil). Além disso, os arts.63 do Código de Processo Penal e 935 do Código Civil estendem os efeitos da coisa julgada penal à esfera cível nos casos de condenação criminal transitada em julgado. 
A legitimidade do Ministério Público para promover a execução de indenização por danos morais coletivos decorre da própria Constituição (art. 129, III) e das demais normas legais que lhe atribuem a defesa do patrimônio público e social como substituto processual da coletividade (art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar n. 75/93 e os arts. 1º, VIII, e 5º, da Lei n. 7.347/1985). Assim, o Ministério Público adotará, no momento oportuno, as providências necessárias para a execução da indenização por danos morais coletivos.
 A manifestação é pela extinção da punibilidade de Andréa Alves Bernardo Ronchi apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer-se, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, a fim de:
 a) solicitar-lhe que intime a apenada para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), efetuar o pagamento da pena de multa ou, se for o caso, requerer o seu parcelamento, instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada; 
e b) informar-lhe que o Ministério Público adotará, no momento oportuno, as providências necessárias para a execução da indenização por danos morais coletivos.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI, (CPF: 658.374.879-72), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para que intime a apenada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, informando-lhe, ainda, que o Ministério Público adotará, no momento oportuno, as providências necessárias para a execução da indenização por danos morais coletivos, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente